Tribunal: STF
Processo: RHC 209941
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 684.145/SP, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 



    I - Registre-se que a não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade. Portanto, não é suficiente para a cognição do agravo regimental assertivas de que todos os requisitos foram preenchidos ou reiteração do mérito da controvérsia. 



    II - In casu, o presente inconformismo limitou-se a declarar a inexistência de prova para a condenação do delito de associação para o tráfico e atacar a suficiência dos depoimentos policiais para a condenação do paciente. Não houve, portanto, argumentação dispensada nas razões do presente agravo regimental com o desiderato de desconstituir o entendimento posto na decisão agravada sobre a atenuante da confissão espontânea, o tráfico privilegiado e o regime inicial. 



    III - Com efeito, caberia à parte insurgente contestar a conclusão contida na deliberação unipessoal, impugnando especificamente cada fundamento lançado no decisum agravado. Nessa senda, as razões expendidas no bojo do presente contrariam o comando do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. 



    IV – Pedido de absolvição do paciente da prática do delito de associação para o tráfico. A parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado a respeito da condenação do paciente em relação ao delito de associação para o tráfico por ocasião da decisão monocrática. 



    V – Com efeito, a Corte de origem atestou a prática da associação para o tráfico, destacando a confissão do corréu, os depoimentos dos policiais, a existência de denúncia anônima, interceptações telefônicas, registro de conversas extraídas dos aparelhos celulares dos acuados, a grande quantidade de drogas apreendidas, a semelhança do acondicionamento dos entorpecentes encontrados com acusados e a apreensão de petrechos usados para o tráfico de drogas. Desta feita, afastar a condenação do delito de associação para o tráfico, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. A propósito: AgRg no REsp n. 1804625/RO, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 05/06/2019; e HC n. 502.868/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 20/05/2019. 



    VI – De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016. 



    Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido” (pág. 1 do doc. eletrônico 27).



    Nesta pretensão recursal, a defesa insiste nas seguintes teses: (i) ocorrência de constrangimento ilegal, pois a quantidade e a natureza das drogas apreendidas não são idôneas para elevar as penas-bases; (ii) possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em relação ao delito do art. 12 da Lei de Armas; (iii) aplicação da atenuante de confissão espontânea; (iv) inexistência de elementos de prova a demonstrar a estabilidade e a permanência da associação para o tráfico; e (v) aplicação do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 (págs. 2-9 do doc. eletrônico 31). 



    Ao final, requer o provimento deste recurso ordinário para que 



    “[...] seja reformado o v. acórdão recorrido, diminuindo sua pena reformando o édito condenatório, para absolver o Paciente do crime de associação ao tráfico do artigo 35, ‘caput’, da Lei 11.343/2006 e do artigo 12 da Lei 10.826/03, para se lhe conferir a minorante legal do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, bem como todas as benesses legais possíveis e decorrentes, posto que afastada a associação, e também que seja fixado regime menos gravoso ao Paciente […]” (pág. 10 do doc. eletrônico 31). 



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 40).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, não conheço deste recurso ordinário em relação às questões da fixação das penas-bases; da incidência do princípio da insignificância em relação ao crime do art. 12 da Lei de Armas; da aplicação da atenuante de confissão espontânea; e do reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, porque, no agravo regimental aviado no STJ, a defesa limitou-se a insurgir-se contra a condenação do paciente pelo delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006), sob a ótica de afastamento do óbice da não aplicação da minorante prevista na Lei de Drogas (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Assim, não conheço deste recurso ordinário, nessa parte, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, na linha, aliás, do que consignado no acórdão recorrido. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante condenado à pena de 13 anos de reclusão pela prática do delito de homicídio qualificado. 3. Reiteração da questão contida nos autos do RHC 127.002/RN. Recurso ordinário não conhecido. 4. Fundamentos da decisão agravada não enfrentados. Princípio da dialeticidade recursal. 5. Agravo regimental não conhecido” (RHC 176.026 AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “Agravo Interno em Reclamação. Ausência de Impugnação Específica dos Fundamentos da Decisão Monocrática. Indeferimento da Inicial e Fixação de Multa por Ato Atentatório à Dignidade da Justiça. Inteligência do Art. 1.021, §1º, CPC. Dialeticidade Recursal. Agravo Interno Manifestamente Improcedente. Fixação de Multa. Art. 1.021, §4º, CPC. 1. Conforme dispõe o Art. 1.021, § 1º, CPC, densificando o princípio da dialeticidade recursal, é ônus do recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 2. No presente caso o agravante não impugnou os fundamentos que lastrearam o indeferimento da petição inicial em razão do manifesto não cabimento da reclamação na hipótese, bem como a condenação do reclamante por por ato atentatório à dignidade da justiça. 3. Agravo interno julgado improcedente em votação unânime da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, com fixação de multa nos termos do art. 1.021, §4º, CPC” (Rcl 24.786 ED-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO IRREGULAR. CONDENAÇÃO IMPOSTA COM BASE EM VIOLAÇÃO DA LEI DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA, NO CONCEITO DE ‘DUMPING’ E NA OFENSA AO ‘FAIR TRADE’. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV, LV, 22, I, 93, IX E 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. 2. O agravo regimental é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada. 3. Precedentes desta Corte: AI 841690 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJe- 01/08/2011; RE 550505 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe- 24/02/2011; AI 786044 AgR, Relatora: Min. Ellen Gracie, DJe25/06/2010. […]” (ARE 681.888 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). 



    De resto, o exame de tais questões, per saltum, configuraria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal (vide RHC 130.287 AgR/RN, rel. Min. Luiz Fux; HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin; RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso; RHC 136.311/RJ, de minha relatoria). 



    Quanto ao único tema remanescente, entendo que encontra-se suficientemente demonstrada nos autos a configuração do crime de associação para o tráfico descritos no art. 35 da Lei 11.343/2006, como se vê do seguinte excerto do acórdão questionado:



    “No mais, a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado a respeito da condenação do paciente em relação ao delito de associação para o tráfico por ocasião da decisão monocrática, assim proferida: 



    ‘A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 



    Dessarte, passo ao exame das razões veiculadas no mandamus. 



    Conforme relatado, busca-se na presente impetração: i) a aplicação do princípio da insignificância em relação do delito previsto no art. 12 da Lei de Armas e, por conseguinte, a absolvição do paciente; ii) a absolvição do delito de associação para o tráfico, em face a alegada ausência de demonstração da estabilidade e da permanência; iii) a incidência da atenuante da confissão espontânea, no que tange o delito tráfico ilícito de entorpecentes; iv) a aplicação do tráfico privilegiado; e v) a fixação de regime inicial mais brando. 



    Transcrevo, a fim de delimitar a quaestio, os seguintes trechos do v. acórdão impugnado: 



    ‘O feito em tela diz respeito a 104 pinos de cocaína, além de 4 grandes invólucros contendo a mesma substância espúria, com peso líquido total de 957,82g; 53 porções de maconha, com a massa líquida de 92,41g, e 41 pedras de crack, pesando 3,2g. 



    […]



    Segundo relatado pelos agentes públicos, a partir do recebimento de denúncia anônima indicando que o sentenciado Johnny era proprietário de uma biqueira de drogas, que estava sendo gerenciada pela adolescente K., efetuaram interceptação no aparelho telefônico desta, ocasião em que confirmaram a suspeita. 



    Além disso, constataram que o irrogado Johnny era constantemente visto no endereço indicado como ponto de tráfico com seu veículo Corsa. 



    Em seguida, realizada interceptação no telefone do corréu Weverson, perceberam que este gerenciava outro ponto de venda de estupefaciente, que era diariamente visitado pela menor K. para abastecimento e coleta de valores. 



    Em razão disso, foram expedidos mandados de busca e apreensão para a residência de ambos, onde foi apreendida grande quantidade de variados entorpecentes, embalados de forma idêntica, além de diversos petrechos e expressiva quantia de dinheiro, sem olvidar o encontro de munições na casa do acusado Johnny e outras porções de drogas, além de certo numerário, em seu veículo, bem como na moradia de sua avó. 



    Por sua vez, a investigadora de polícia Samantha acrescentou que o automóvel do sentenciado Johnny era constantemente visto se movimentando entre o bairro de sua residência e o local onde o corréu Weverson efetuava a traficância. 



    […]



    Tal narrativa foi corroborada não apenas pelos documentos juntados aos autos (vide laudos de transcrição das mensagens encontradas nos aparelhos telefônicos dos réus de fls.552/567 e 569/593 - contendo diversas conversas a respeito de drogas, além de várias imagens de entorpecentes e grande quantidade dinheiro -, e relatório da interceptação telefônica de fls. 390/399), bem como pela reiterada confissão do increpado Weverson. 



    Este, apesar de tentar afastar o envolvimento do corréu Johnny, confirmou que praticava a narcotraficância a fim de garantir o seu sustento. Além disso, admitiu ter realizado as inscrições de contabilidade do tráfico apreendidas em sua moradia (fls. 28/29 e gravação armazenada nos autos às fls. 135/137).



    […]



    Por sua vez, a reiterada negativa do acusado Johnny restou isolada nos autos, tendo sido contrariada pelas demais provas produzidas sob o pálio do contraditório. 



    Nas duas oportunidades em que foi ouvido, o sentenciado informou que não possuía qualquer substância proscrita no veículo e em sua moradia. Segundo ele, teria sido apreendida apenas certa quantia de dinheiro, que seria proveniente da venda de um automóvel. E, com relação ao entorpecente encontrado na casa de sua avó, confirmou a propriedade, mas afirmou que se destinava ao seu próprio consumo. Disse, ainda, que não conhecia o corréu Weverson (fls. 26/27 e gravação armazenada nos autos às fls. 135/137).



    […]



    A expressiva quantidade de dinheiro e estupefaciente, o modo como estava embalado, a apreensão de diversos petrechos, como balanças de precisão, invólucros plásticos vazios, aparelhos telefônicos contendo mensagens relacionadas a drogas, e a fama contribuíram decisivamente para descartar a argumentação de que se destinariam apenas ao próprio consumo. 



    […]



    A orientação jurisprudencial prevalecente no E. Superior Tribunal de Justiça firmou, e de há muito, o entendimento no sentido de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, faz-se imprescindível a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. Nesse sentido: AgRg no HC 609116, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em 26.10.2020. 



    No caso dos autos, a associação para o tráfico está bastante evidenciada. 



    Os acusados foram abordados na posse de grande quantidade de variados entorpecentes, além de diversos petrechos como balanças de precisão, com resquícios de drogas, invólucros plásticos vazios, papel filme, anotações de contabilidade do tráfico, aparelhos telefônicos com mensagens relacionadas ao nefasto comércio e grande quantia de dinheiro, sem comprovação da origem lícita. 



    Além disso, ao contrário do afirmado pela Defesa, há fortes indicativos do liame associativo existente entre os dois. 



    Cf. destacado pelos agentes policiais, os entorpecentes e invólucros plásticos apreendidos nas residências de ambos possuíam características semelhantes.



    O acusado Johnny foi apontado como o responsável pela prática do nefasto comércio na região, sendo que este contava como auxílio da adolescente K. E o irrogado Weverson era o gerente de um dos pontos de tráfico. 



    Mencionaram, ainda, que a menor K. diariamente se dirigia ao local onde Weverson desenvolvia a comercialização espúria para abastecimento e coleta de valores. 



    Durante o monitoramento das linhas telefônicas constatou-se que Johnny efetuou ligação para o corréu Weverson, questionando sua localização, oportunidade em que este informou que estava na residência da adolescente K. (fls. 177/178).



    E, ao conversar com a menor G., a respeito de distribuição de postos de gerência na narcotraficância, o acusado Johnny mencionou que estava na companhia do corréu (vulgo ‘alemão’) e da adolescente K., e a orientou a entrar em contato com este por meio do whatsapp para tratarem do assunto (vide fls. 178/179). 



    Desta forma, restou sobejamente demonstrada a vinculação de todos aos estupefacientes, tendo ficado evidenciado o liame associativo dos sentenciados mediante verdadeiro compartilhamento de tarefas.



    […]



    Sob tal perspectiva, ficou provado todo o contexto deduzido na inicial, remanescendo isoladas as negativas dos irrogados quanto à associação. 



    […]



    Com efeito, a condenação pelo crime previsto no art. 35, ‘caput’, da Lei de Drogas evidencia a dedicação dos réus à atividade criminosa, inviabilizando, portanto, a aplicação da causa de diminuição de pena inserta no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (STJ AgRg no HC 588592 / RJ 5ª Turma rel. Min. João Otávio de Noronha j. Em 27.10.2020).’



    [...] 



    Por outro lado, dos excertos transcritos, verifica-se que a Corte de origem atestou a prática da associação para o tráfico, destacando a confissão do corréu, os depoimentos dos policiais, a existência de denúncia anônima, interceptações telefônicas, registro de conversas extraídas dos aparelhos celulares dos acuados, a grande quantidade de drogas apreendidas, a semelhança do acondicionamento dos entorpecentes encontrados com acusados e a apreensão de petrechos usados para o tráfico de drogas. 



    Desta feita, afastar a condenação do delito de associação para o tráfico, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. A propósito: AgRg no REsp n. 1804625/RO, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe 05/06/2019; e HC n. 502.868/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 20/05/2019. 



    […]



    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 



    P. e I.’ 



    A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado – no que se refere à condenação pelo delito de associação para o tráfico -, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. 



    De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016” (págs. 4-8 do doc. eletrônico 28; grifos meus e no original).



    Tal como decidido pelo STJ, as alegações do recorrente mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 3. Condenação. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Revolvimento fático-probatório vedado na via do habeas corpus. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido” (RHC 144.452 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    “[…] 3. AÇÃO PENAL. Roubo qualificado. Participação de menor importância. Reconhecimento, em habeas corpus. Inadmissibilidade. Alegação que exigiria cognição completa do conjunto de provas. Providência inviável em pedido de habeas corpus. Precedentes. O reconhecimento de participação de menor importância requer o exame da matéria fático-probatória, providência inviável em habeas corpus. Precedentes” (HC 88.008/SP, rel. Min. Cezar Peluso).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMPROVAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido que a falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal, notadamente por laudo preliminar. Precedentes. 2. Quanto à alegação de que não restou comprovada a existência de associação criminosa, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 176.827 AgR/TO, Rel. Min. Roberto Barroso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. […] 3. Ato coator parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que, para acolher a tese de absolvição, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. […] 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 207.118 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber).



     



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: HC 140.629 AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; HC 145.311 AgR/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; RHC 139.488 AgR/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 139.578 AgR/RJ, de relatoria da Ministra Rosa Weber; RHC 134.465 AgR/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin; e HC 146.286 AgR/RS, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.



    Como se vê, a conclusão de que o paciente associou-se para praticar o tráfico ilícito de droga foi apoiada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos na sentença condenatória e no acórdão de segunda instância, os quais, a meu sentir, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada sem maiores planejamentos. É dizer, esses elementos, de fato, afastam a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    Isso posto, conheço parcialmente deste recurso ordinário em habeas corpus e, na parte conhecida, nego-lhe provimento (art. 312, combinado com o art. 192 do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator